Tribunal: STJ
Processo: 2283820-98.2020.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1997962 - SP(2022/0016180-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CAROLINA TUONI MATIAS - SP374299
ANDREZA GONÇALVES PALUMBO LOPES DE SOUZA -
SP212890
ENRICO RILHO SANSEVERINO - SP509176
LEONARDO MARTINS CARAM - SP482899
ELISA SEGABINAZZI - SP501077
AGRAVADO
: MITSUO ISHIKAWA
AGRAVADO
: YOSHIMI MORIZONO
ADVOGADOS
: RICARDO EJZENBAUM - SP206365
CLAUDIR AMBRA LIZOT - SP246249
DIEGO SAYEG HALASI - SP243199
AGRAVADO
: MARCIA AYUMI ISHIKAWA
ADVOGADOS
: ADRIANA LEME PAIXÃO E SILVA - SP176734
AMAURI DOMMARCO SILVEIRA SANTOS - SP391221
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbices das Súmulas 126 do STJ e 283 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA56109865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e569281e-8702-42fc-97a4-4fdf552e5574

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:03:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: e569281e-8702-42fc-97a4-4fdf552e5574

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1997962 - SP(2022/0016180-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CAROLINA TUONI MATIAS - SP374299
ANDREZA GONÇALVES PALUMBO LOPES DE SOUZA -
SP212890
ENRICO RILHO SANSEVERINO - SP509176
LEONARDO MARTINS CARAM - SP482899
ELISA SEGABINAZZI - SP501077
AGRAVADO
: MITSUO ISHIKAWA
AGRAVADO
: YOSHIMI MORIZONO
ADVOGADOS
: RICARDO EJZENBAUM - SP206365
CLAUDIR AMBRA LIZOT - SP246249
DIEGO SAYEG HALASI - SP243199
AGRAVADO
: MARCIA AYUMI ISHIKAWA
ADVOGADOS
: ADRIANA LEME PAIXÃO E SILVA - SP176734
AMAURI DOMMARCO SILVEIRA SANTOS - SP391221
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO
DE
ÓRGÃO
COLEGIADO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.
ERRO.
INAPLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão colegiado que, em
julgamento anterior, havia decidido questão recursal envolvendo
óbices das Súmulas 126 do STJ e 283 do STF.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a
interposição de agravo interno contra decisão colegiada.

III. Razões de decidir
3. O agravo interno somente pode ser interposto contra decisão
monocrática de relator ou presidente, conforme o
do
art. 1.021
e o
do RISTJ.
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra acórdão colegiado
caracteriza erro e, por isso, afasta a incidência do princípio da
fungibilidade recursal.

IV. Dispositivo
5. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA55838827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:25
Código de Controle do Documento: 7f8a520c-6ada-4a13-aca4-77712a51442d

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra acórdão da Terceira Turma
deste Superior Tribunal de Justiça, que conheceu de agravo para não conhecer de
recurso especial por incidência do enunciado da
que restou assim
Súmula n. 7/STJ,
ementado (e-STJ fls. 646-647):

DIREITO
EMPRESARIAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESAPROPRIAÇÃO.
VIABILIDADE
DE
HABILITAÇÃO
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 5o, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO.
NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento a agravo
de instrumento interposto por empresa em recuperação judicial,
mantendo decisão que determinou o pagamento da diferença entre o
valor já depositado e o valor fixado a título de indenização em ação de
desapropriação, ao fundamento de que se trata de crédito
extraconcursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de
submissão do crédito decorrente de complementação de indenização
por desapropriação ao juízo da recuperação judicial, à luz do
o,
art. 5
XXIV, da Constituição Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido assentou que o crédito em questão tem
natureza extraconcursal, sendo incabível sua submissão ao juízo da
recuperação judicial, com fundamento no direito à justa e prévia
indenização por desapropriação.
4. Tal fundamento constitucional não foi impugnado por meio de
recurso extraordinário, o que atrai o óbice da Súmula n. 126 do STJ.
5. Ainda que superado esse óbice, haveria fundamento autônomo e
suficiente não impugnado, o que, por si, inviabiliza o conhecimento do
recurso especial, nos termos da jurisprudência consolidada (Súmula n.
283 do STF).
6. O não enfrentamento de todos os fundamentos do acórdão
recorrido impede o conhecimento do recurso especial, por ausência de
interesse recursal útil.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso especial não conhecido.

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao seu conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.021,
parte agravada deixou de apresentar manifestação/ manifestou-se pelo não
conhecimento.
Documento eletrônico VDA55838827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:25
Código de Controle do Documento: 7f8a520c-6ada-4a13-aca4-77712a51442d

É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Consoante iterativa jurisprudência deste Tribunal Superior, não cabe
Agravo Interno contra julgamento de órgão colegiado, mas apenas de decisão
monocrática, nos termos do Código de Processo Civil de 2015, por força de seu
caput:
art. 1021,
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno
para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao
processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
Da mesma forma, o Regimento Interno do STJ, em seu art. 259,
preceitua:
Art. 259. Contra decisão proferida por Ministro caberá agravo interno
para que o respectivo órgão colegiado sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
O Agravo Interno, portanto, só pode ser interposto contra decisão
monocrática de Relator ou de Presidente de qualquer dos Órgãos Julgadores desta
Corte.
Assim, no presente caso, não logrou êxito a parte na via utilizada para
impugnação do acórdão recorrido, não sendo o caso de aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por se tratar de erro que afasta a aplicação deste princípio.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO
INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.
ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO.
BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do
do NCPC, o agravo interno somente é
art. 1.021
cabível contra decisão monocrática, não sendo, portanto, possível sua
interposição contra decisão proferida por órgão colegiado, como
ocorreu na espécie. Precedentes.
2. incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da fungibilidade, em
razão de se tratar, por evidência, erro grosseiro. Precedentes
3. A interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe
a fluência do prazo recursal.
4. Determinação de certificação do trânsito em julgado com baixa
imediata dos autos.
Documento eletrônico VDA55838827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:25
Código de Controle do Documento: 7f8a520c-6ada-4a13-aca4-77712a51442d

5. Agravo interno não conhecido e determinação de imediata
certificação de trânsito em julgado com retorno dos autos ao Tribunal
de Justiça.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.771.579/PB,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
ACÓRDÃO.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame: 1. Agravo interno interposto contra acórdão da
Quarta Turma que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial, em razão do óbice da Súmula 283 do STF.
II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em
saber se é cabível a interposição de agravo interno contra decisão
colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é cabível apenas contra decisão monocrática,
conforme disposto no
do
e
do RISTJ.
art. 1.021
CPC/2015
art. 259
4. A interposição de agravo interno contra decisão colegiada configura
erro grosseiro, sendo manifestamente incabível.
IV. Dispositivo: 5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 2.636.573/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
16/6/2025,
24/6/2025.

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA
DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. FUNGIBILIDADE
DO RECURSO. INADMISSIBILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Caracterizado o erro grosseiro, pela interposição de recurso
incabível, não se suspende ou interrompe o prazo para a interposição
de outro recurso e, tampouco, permitida a aplicação do princípio da
fungibilidade.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.746.535/SP,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
28/4/2025,
6/5/2025.
Assim, considerando que o objeto do presente agravo visa reformar
acórdão proferido por órgão colegiado, incabível seu conhecimento.
Por todo o exposto,
do agravo interno interposto.
não conheço
É o Voto.
Documento eletrônico VDA55838827 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:05:25
Código de Controle do Documento: 7f8a520c-6ada-4a13-aca4-77712a51442d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.997.962 / SP
Número Registro: 2022/0016180-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00038316720138260045
0003831672013826004514972013
10808719820178260100
14972013
22838209820208260000
2283820982020826000050001
38316720138260045
3831672013826004514972013
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: CAROLINA TUONI MATIAS - SP374299
ANDREZA GONÇALVES PALUMBO LOPES DE SOUZA -
SP212890
ENRICO RILHO SANSEVERINO - SP509176
LEONARDO MARTINS CARAM - SP482899
ELISA SEGABINAZZI - SP501077
RECORRIDO
: MITSUO ISHIKAWA
RECORRIDO
: YOSHIMI MORIZONO
ADVOGADOS
: RICARDO EJZENBAUM - SP206365
CLAUDIR AMBRA LIZOT - SP246249
DIEGO SAYEG HALASI - SP243199
RECORRIDO
: MARCIA AYUMI ISHIKAWA
ADVOGADOS
: ADRIANA LEME PAIXÃO E SILVA - SP176734
Documento eletrônico VDA56082808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:19
Código de Controle do Documento: 1fd82831-4020-4b2b-8037-37a6e85091a8

AMAURI DOMMARCO SILVEIRA SANTOS - SP391221
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONCESSIONARIA SPMAR S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : CAROLINA TUONI MATIAS - SP374299
ANDREZA GONÇALVES PALUMBO LOPES DE SOUZA - SP212890
ENRICO RILHO SANSEVERINO - SP509176
LEONARDO MARTINS CARAM - SP482899
ELISA SEGABINAZZI - SP501077
AGRAVADO
: MITSUO ISHIKAWA
AGRAVADO
: YOSHIMI MORIZONO
ADVOGADOS : RICARDO EJZENBAUM - SP206365
CLAUDIR AMBRA LIZOT - SP246249
DIEGO SAYEG HALASI - SP243199
AGRAVADO
: MARCIA AYUMI ISHIKAWA
ADVOGADOS : ADRIANA LEME PAIXÃO E SILVA - SP176734
AMAURI DOMMARCO SILVEIRA SANTOS - SP391221
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082808 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:21:19
Código de Controle do Documento: 1fd82831-4020-4b2b-8037-37a6e85091a8